Tribunal: TJPA
Processo: 0802723-65.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802723-65.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: EDILON DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. APESAR DE TER SIDO RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE CONCEDIA O CITADO ADICIONAL AOS MILITARES QUE TERIAM LABORADO NO INTERIOR NO ESTADO DO PARÁ, O STF NA ADI 6321 MODULOU A QUESTÃO, INDICANDO QUE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APENAS SURTIRIA EFEITOS A CONTAR DAQUELE JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A Excelsa Corte modulou os efeitos de sua decisão, nos seguintes termos: “com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”. Esclareço que neste julgamento, a modulação nos termos propostos pela Relatora, Ministra Carmen Lúcia, foi acompanhada pela Corte, tendo apenas os votos vencidos a este respeito dos senhores Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. A sessão de julgamento foi do Plenário do STF e ocorreu de forma virtual, no período de 11/12/2020 a 18/12/2020.

2. O Acórdão rescindendo transitou em julgado em 05/04/2016, portanto, a modulação fixada pelo STF reconhece a validade da coisa julgada, não havendo, por própria determinação daquela Corte, haver modificação.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0802723-65.2018.8.14.0000
.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

AÇÃO RESCISÓRIA.

AUTOR: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: GABRIELLA DINELLY R. MARECO.

RÉU: EDILON DA SILVA ALMEIDA.

ADVOGADO: CLAYTON FERREIRA – OAB/PA 14840.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
ESTADO DO PARÁ
, visando rescindir o Acórdão n. 156.599, que reformou a sentença, excluindo a incorporação do adicional de interiorização, porém concedeu o adicional de interiorização para o pagamento dos valores retroativos relativos ao período de trabalho no interior do Estado.

Em decisão de id. 569967, levei em consideração que na 6º Sessão Ordinária da 2º Turma de Direito Público, realizada no dia 30 de março de 2017, presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, foi dado início ao julgamento da Apelação nº 0014123-97.2011.814.0051, tendo como partes o Estado do Pará e Robinson Guimarães Carneiro, no qual se discute o pagamento do referido adicional de interiorização. Assim, determinei o sobrestamento da ação, como uma medida de precaução, aplicando-se por analogia o art. 1.037, do CPC c/c art. 133, XV do RITJPA.

Em id. 625006, o Estado do Pará apresentou Embargos de Declaração, indicando que houve omissão da decisão acerca do pleito de tutela antecipada.

Em despacho de id. 4097842, determinei que os aclaratórios fossem recebidos como Agravo Interno nos termos do art. 1.024, §3º do CPC, abrindo prazo para a devida adequação pelo Estado.

Em id. 4136415, o Estado do Pará apresentou a adaptação ao Agravo Interno. alegou que há inconstitucionalidade manifesta e incontroversa e que diante do ajuizamento de ADIN 6321 e do princípio geral de cautela, deveria ser ordenada a suspensão do cumprimento de sentença e, após, o sobrestamento do presente feito.

Em Decisão Monocrática de id. 4793870 reconsiderei minha decisão anterior por entender não haver mais necessidade de sobrestamento do feito porque a Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321 já dirimiu a questão, não havendo necessidade de aguardar o julgamento do incidente indicado na decisão agravada. Em ato contínuo, analisei a liminar requerida e a indeferi.

Irresignado, o Estado do Pará apresentou Agravo Interno em id. 5026996, apresentando interpretação da modulação fixada pelo STF de modo diferente do apresentado por esta relatora. Entende que a ação rescisória é necessária para desconstituir uma decisão transitada em julgada e adequá-la ao entendimento proferido pela Corte Constitucional.

O parquet apresentou parecer em id. 5272900, pugnando pela procedência da rescisória, asseverando que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.321/PA, que inclusive transitou em julgado em 18/02/2021, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pela qual se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

O requerido Sr. Edilon da Silva Almeida apresentou contestação em id. 5848786, defendendo a improcedência da ação.

Considerando a contestação citada, entendi por bem devolver o feito ao parquet para, eventualmente, reavaliar a questão.

Em novo parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da Ação Rescisória (id. 6068976).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

I – DA ADMISSIBIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, principalmente tendo os documentos juntados demonstrado que o Acórdão rescindendo transitou em julgado em 05/04/2016 (id. 528091, p.1) e a presente ação foi proposta em 05/04/2018, portanto, dentro do prazo legal, bem como não se faz necessário depósito prévio, por ser o autor o Estado do Pará.

Esclareço ainda que o julgamento da ação rescisória se estabelece em três etapas sucessivas:

a) a verificação dos requisitos de admissibilidade da ação;

b) a análise do pedido de rescisão no mérito, onde cabe ao Tribunal decidir ou não pela rescisão do julgado (iudicium rescindens);

c) e, por último, quando for o caso, o novo julgamento da matéria (iudicium rescissorium).

Analisaremos a presente ação sob cada uma das etapas acima, com a calma que merece.

II-
DO JUÍZO RESCINDENDO.

Admitida a ação passo a analisar inicialmente as questões suscitadas pelo autor em relação ao mérito, onde cabe decidir pela rescisão ou não do julgado (iudicium rescindens).

Entendo salutar aqui citar a ementa do acórdão rescindendo da 4ª Câmara Cível Isolada, de relatoria do Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. CONCESSÃO SIMULTÂNEA DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E DA GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REEXAMINADA E ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Reforma-se a sentença, para exclusão da incorporação do adicional de interiorização e concessão do adicional de

interiorização para o pagamento dos valores retroativos relativos ao período de trabalho no interior do Estado.

2. O requerimento de aplicação da prescrição bienal carece de fundamentação legal, pois é patente a necessidade de, em se tratando de Fazenda Pública, aplicar-se a prescrição quinquenal, conforme aduz o Decreto nº. 20.910 de 06 de Janeiro de 1932.

3. No que concerne à impossibilidade de acumulação do Adicional de Interiorização com a Gratificação de Localidade

Especial, tal assertiva não merece prosperar. A Gratificação não se confunde com o Adicional, pois possuem finalidades distintas e naturezas jurídicas completamente diversas, conforme entendimento já sedimentado em nosso Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Mantém-se o valor arbitrado pelo juízo a quo em honorários advocatícios por entender terem sido devidamente fixados de acordo com apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

5. Ante o exposto, em REEXAME NECESSÁRIO, reforma-se a sentença, para exclusão da incorporação do adicional de interiorização e concessão do adicional de interiorização para o pagamento dos valores retroativos relativos ao período

A questão, atualmente, não merece maiores digressões na medida em que a Suprema Corte no julgamento da ADI 6321-PA estabeleceu o reconhecimento da inconstitucionalidade do ar.t 48, inciso IV da Lei Estadual n. 5.652/1991 que cuidou da instituição do adicional de interiorização a servidores militares, em razão do vício de iniciativa, conforme ementa a seguir:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

A Excelsa Corte modulou os efeitos de sua decisão, nos seguintes termos: “com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”. Esclareço que neste julgamento, a modulação nos termos propostos pela Relatora, Ministra Carmen Lúcia, foi acompanhada pela Corte, tendo apenas os votos vencidos a este respeito dos senhores Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. A sessão de julgamento foi do Plenário do STF e ocorreu de forma virtual, no período de 11/12/2020 a 18/12/2020.

Ocorre que a decisão rescindenda transitou em julgado em 05/04/2016, portanto, a modulação fixada pelo STF reconhece a validade da coisa julgada, não havendo, por própria determinação daquela Corte, haver modificação.

III- DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar o autor em custas por se tratar da Fazenda Pública, honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 21/09/2021